Tribunal: STF
Processo: RE 1532114
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO ADICIONAL. QUINZE PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. AUXILIO-CRECHE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RGPS. PRESCRIÇÃO. FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO ADICIONAL. 15 PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA OU ACIDENTE. AUXILIO-CRECHE. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. COMPENSAÇÃO. 



    1. A segunda parte do art. 42 da LC 118/2005 foi declarada inconstitucional, e considerou-se válida a aplicação do novo prazo de cinco anos para as ações ajuizadas a partir de 9/6/2005 — após o decurso da vacatio legis de 120 dias (STF, RE 566621/RS, rel. ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe de 11/10/2011). 



    2. Os valores percebidos nos primeiros 15 dias de afastamento do trabalho por motivo de doença ou acidente não comportam natureza salarial — uma vez que não há contraprestação ao trabalho realizado — e têm efeitos transitórios. 



    3. O auxílio-creche não integra o salário de contribuição (enunciado 310 da Súmula do STJ). Limite etário de cinco anos de idade para a não incidência da exação. 



    4. As férias não gozadas, e convertidas em pecúnia, assim como o respectivo adicional de um terço, configuram parcela de natureza indenizatória e não se submetem, portanto, à incidência da contribuição previdenciária — art. 28, § 92 , d, da Lei 8.212/1991. 



    5. Não incide contribuição previdenciária sobre verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, por não comportarem natureza salarial, mas nítida feição indenizatória. 



    6. Ante a reconhecida natureza indenizatória das parcelas relativas ao aviso prévio indenizado, 15 primeiros dias de afastamento por motivo de doença e acidente, auxílio-creche e férias indenizadas e respectivo adicional, sobre elas também não devem incidir as contribuições para o RAT - Risco Ambiental de Trabalho (antigo SAT) e para terceiros, relativamente a tais verbas.



    7. A compensação das contribuições sociais incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados far-se-á com contribuições desta mesma espécie, nos termos do disposto no art. 26, parágrafo único, da Lei 11.457/2007. Aplicáveis, ainda, as diretrizes do art. 170-A do CTN. 



    8. Agravo retido de que não se conhece. 



    9. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial a que se dá parcial provimento” (fls. 22-23, e-doc. 11).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 15).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º, 3º, 97 e 103-A, inc. I do art. 195 e § 11 do art. 201 da Constituição da República. 



    Argumenta que “a Emenda Constitucional nº 20, modificou o texto da Constituição Federal, art. 195, inciso 1, alínea ‘a’, de modo a abarcar toda e qualquer remuneração recebida pelo empregado para fins de base de cálculo da contribuição patronal (...). E, nessa seara, necessário que se reconheça que o adicional de férias de 1/3 (um terço), integra a folha de salários e são decorrentes do contrato de trabalho” (fl. 4, e-doc. 18).



    Sustenta que “não há que se excluir da base de cálculo da contribuição previdenciária o adicional de férias, sob fundamento de que tal verba não integra o conceito de remuneração, porquanto, como visto, o princípio da solidariedade no custeio da Seguridade Social determina a incidência da exação sobre o total da remuneração dos empregados como forma de manutenção de diversos benefícios” (fl. 7, e-doc. 18).



    Ressalta que “o pagamento realizado pelo empregador ao empregado licenciado por força de doença, nos primeiros quinze dias, integra a folha de salários e é decorrente do contrato de trabalho” (fl. 10, e-doc. 18).



    Pondera que “ao afastar, no caso concreto, todo o regramento normativo pertinente ao deslinde da controvérsia sob o fundamento de que os pagamentos efetuados pelo empregador ao empregado relativos ao terço de férias não possuem natureza salarial e, consequentemente, não se sujeitam à incidência da contribuição previdenciária, houve verdadeira declaração de inconstitucionalidade dos citados dispositivos extraídos das Leis 8.212/91 (arts. 22, I e art. 28, I, e 8.213/91 (art. 60, § 3º) por órgão constitucionalmente incompetente, em clara afronta ao princípio constitucional da reserva de plenário previsto no art. 97 da CF” (fls. 11-12, e-doc. 18).



    Assevera que, “em decorrência da Súmula Vinculante nº 10/STF, a inobservância do art. 97 da CF e, consequentemente, da própria súmula que vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, também gera ofensa ao art. 103-A da CF” (fl. 13, e-doc. 18).



    Afirma que, “fazendo-se uma leitura comparativa do rol constante do § 9º do inciso I do art. 28 da Lei nº 8.212/91, antes e após a edição da Lei nº 9.528/97, depreende-se que o aviso prévio dito ‘indenizado’ foi retirado do rol das verbas que não integram o salário-de-contribuição. Sendo assim, com o advento da Lei nº 9.528/97 o aviso prévio indenizado restou imediatamente inserido na regra do inciso I do art. 28 da Lei nº 8.212/91, devendo ser, portanto, incluído na base de cálculo da contribuição social do empregado. À guisa de conclusão, no caso dos autos, não se pode olvidar o disposto no art. 7º, § 2º, da Lei 8.620/93, que expressamente prevê a incidência de contribuição previdenciária sobre o 13º proporcional ao aviso prévio” (fl. 15, e-doc. 18).



    Pede “a admissão do presente Recurso Extraordinário e, após o seu processamento regular, o provimento da pretensão recursal perante o Excelso Supremo Tribunal Federal, de modo que o v. acórdão regional seja reformado, uma vez que proferido em flagrante e direta violação aos dispositivos constitucionais supramencionados, na parte em que afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre as verbas acima referidas” (fl. 16, e-doc. 18).



    3. O Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao órgão prolator do acórdão, para juízo de conformação com o Tema 20 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 20).



    4. A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve o acórdão, nos termos da seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EFETUADO. DÉCIMO TERÇEIRO PROPORCIONAL AO AVISO PRÉVIO. PRIMEIROS QUINZE DIAS QUE ANTECEDEM O AUXÍLIO DOENÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RE 565.160/SC. ASSUNTO NÃO APRECIADO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE 1.072.485.



      1. O caso ora submetido a exame diz respeito à possibilidade, ou não, da incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos à titulo de décimo terceiro proporcional ao aviso prévio indenizado e primeiros quinze dias do auxilio doença, questão esta não submetida à apreciação do egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 565.160/SC (Tema 020). 



    2. Juízo de retratação não efetuado” (fl. 5, e-doc. 24).



    5. O Presidente do Tribunal de origem determinou o retorno do processo ao órgão prolator do acórdão, para juízo de conformação com o Tema 985 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 27).



    6. A Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve o acórdão, nos termos da seguinte ementa:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. INCIDÊNCIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. LEGITIMIDADE. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. 



    1. Ao julgar o Recurso Extraordinário 1.072.485/PR, sob a sistemática vinculante de repercussão geral, a Suprema Corte afirmou a incidência de contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a titulo do terço constitucional de férias gozadas. Enunciou, como corolário, no Tema 985 a tese de que é ‘legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias’. 



    2. O verbete, no entanto, se restringe às férias gozadas, sem alcançar as indenizadas, como deixa claro o voto condutor do acórdão, de pena eminente do Ministro Marco Aurélio, chamando à luz a disposição inscrita na alínea ‘d’ do parágrafo 8º do artigo 28 da Lei 8.212/91, segundo a qual não integram o salário de contribuição, para os fins do diploma legal em referência, ‘as importâncias recebidas a título de férias indenizadas e respectivo adicional constitucional, inclusive o valor correspondente à dobra da remuneração de férias de que trata o art. 137 da Consolidação das Leis do Trabalho — CLT’. 



    3. Limitando-se o v. acórdão que julgou o recurso de apelação interposto pela Fazenda Nacional e a remessa oficial a manter a deliberação de primeiro grau, no quanto determinou ‘à autoridade impetrada que se abstenha de cobrar a contribuição previdenciária (inclusive SAT e de terceiros), incidente sobre valores pagos pela impetrante a seus empregados’ a titulo de ‘férias e terço de férias, quando se tratarem de verbas indenizatórias’, não divergiu desse entendimento, nada havendo a ser adequado ao vinculantemente decidido pela Suprema Corte a propósito. 



    4. Restituição dos autos à eg. Vice-Presidência do Tribunal” (fl. 4, e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    8. Na espécie em exame, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos:



    “15 PRIMEIROS DIAS DE AFASTAMENTO POR DOENÇA OU ACIDENTE (AUXILIO-DOENÇA): Quanto aos valores recebidos nos primeiros 15 dias de afastamento do trabalho por motivo de doença ou acidente, assim dispõe o art. 60, § 3º, da Lei 8.213/1991 (...).



    De acordo com esses dispositivos legais, os valores percebidos pelo empregado nos primeiros 15 dias de afastamento do trabalho por motivo de doença ou acidente não têm natureza salarial, e, portanto, não sofrem a incidência da contribuição previdenciária. 



    O fato de constar a palavra salário no § 3º do citado artigo não retira a natureza indenizatória da verba, uma vez que o empregado não trabalhou, ou seja, estava afastado do serviço por motivo de doença ou acidente. (...)



    Não se submete a tal incidência, portanto, o valor pago ao segurado empregado durante os primeiros 15 dias de ausência do trabalho por enfermidade ou acidente. 



    FÉRIAS INDENIZADAS E RESPECTIVO ADICIONAL DE UM TERÇO: 



    No que se refere aos valores pagos a título de férias, a contribuição previdenciária somente pode incidir sobre proventos que configuram aumento de riqueza ou aumento patrimonial. Assim, ficam isentas as parcelas indenizatórias, como férias não gozadas convertidas em pecúnia e o respectivo adicional de um terço, consoante dispõe o art. 28, § 9º, d, da Lei 8.212/1991 (...).



    AUXILIO-CRECHE: 



    As verbas denominadas auxílio-creche são pagas pelo empregador ao empregado para possibilitar o cuidado de suas crianças durante a jornada de trabalho. 



    O auxílio é prestado em pecúnia, como substituição dos serviços que poderiam ser prestados pelo empregador diretamente, por meio de berçário, maternal ou assemelhados, jardim de infância e pré-escola. 



    Esses valores constituem, portanto, prestação substitutiva, com finalidade de reembolso, e não fato gerador para o tributo previsto no artigo 43 do CTN, uma vez que estão excluídos do conceito de renda por não promoverem nenhum acréscimo patrimonial ao funcionário. Sequer possuem caráter remuneratório, pois não integram a base de cálculo do décimo terceiro salário. O auxílio é absolutamente temporário, devido apenas ao servidor cujos dependentes se encontrem em idade pré-escolar. 



    Nesse sentido o enunciado 310 da Súmula do STJ: O auxilio-creche não integra o salário de contribuição. 



    LIMITAÇÃO ETÁRIA DO AUXILIO-CRECHE: 



    A limitação temporal para o pagamento da contribuição social sobre o auxílio-creche ou pré-escola é definida, por via oblíqua, pela própria Constituição Federal, que, nos arts. 7º, XXV, e 208, IV, preceitua: (...).



    Note-se que a idade da criança, que antes era de seis anos, foi alterada, em ambos os dispositivos, pela Emenda Constitucional 53, de 19/12/2006, e passou a ser de cinco anos de idade. Logo, esse é o limite etário para o pagamento do auxílio creche ou pré-escola a ser realizado pelo empregador ou a entidade pública, sem a incidência de contribuição previdenciária, sobretudo porque, a partir dos seis anos de idade, a criança já deve estar devidamente matriculada no primeiro ano do ensino fundamental. 



    Como a sentença não mencionou o limite etário, é o caso de, por força da remessa oficial, estabelecer o limite de cinco anos de idade para a não incidência da exação. 



    Nada obsta, por fim, o pagamento de tais auxílios aos pais com filhos com idade superior a cinco anos de idade; contudo, acima dessa idade, não tem a verba caráter de substituição dos serviços que deveriam ser prestados pelo empregador ou pelo Estado, diretamente, porque a obrigação origina-se do texto constitucional, e este a limita em cinco anos de idade. 



    AVISO PRÉVIO INDENIZADO: 



    Os valores pagos pelo empregador a título de aviso prévio indenizado não têm natureza salarial, mas indenizatória. Não sofrem, portanto, a incidência da contribuição previdenciária. 



    O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 973436/SC, manteve o julgado do Tribunal Regional Federal da 4ª Região ao consignar que os valores pagos relativos ao auxilio-acidente, ao aviso-prévio indenizado, ao auxilio-creche, ao abono de férias e ao terço de férias indenizadas não se sujeitam à incidência da exação, tendo em conta o seu caráter indenizatório (rel. ministro José Delgado, 1ª Turma, DJ de 25/2/2008, p. 290 - sem grifo no original)



    O art. 22, I, da Lei 8.212/1991 dispõe que a contribuição a cargo da empresa é de 20% sobre o total das remunerações destinadas a retribuir o trabalho. 



    O Decreto 6.727/2009, editado com a finalidade de excluir o aviso prévio indenizado do rol das verbas que, de acordo com o regulamento da Previdência Social então vigente — Decretos 2.173/1997 e 3.048/1999 —, não integravam o salário de contribuição, está em flagrante confronto com o disposto no art. 110 do CTN, pois não poderia alterar o conceito da base de cálculo da contribuição previdenciária, sobretudo diante da natureza da verba discutida.



    CONTRIBUIÇÃO PARA TERCEIROS E RAT: 



    A despeito do entendimento adotado pela Sétima Turma desta Corte, da análise da legislação que rege as contribuições destinadas a terceiros — art. 240 da Constituição Federal (Sistema ‘S’); art. 15 da Lei 9.424/1996 (salário educação) e Lei 2.613/1955 (INCRA) —, a base cálculo de tais contribuições coincide com a das contribuições previdenciárias (folha de salários). 



    Além disso, apesar de a Lei 9.424/1996 (salário-educação) referir-se à remuneração paga pelo empregador, o que poderia ampliar a base de incidência, conclui-se que nessa designação não se incluem as verbas indenizatórias. 



    Para ratificar o entendimento exposto, acrescenta-se que o revogado art. 94 da Lei 8.212/1991 dispunha que a Previdência Social somente poderia arrecadar e fiscalizar as contribuições devidas a terceiros se tivessem a mesma base de cálculo das contribuições incidentes sobre a remuneração paga ou creditada a segurados. Essa regra também se repete nos arts. 2º, e 3º da Lei 11.457/2007 (...).



    Assim, a incidência ou não da contribuição previdenciária sobre os reflexos dependerá da natureza da verba originária. 



    Diante da natureza indenizatória das parcelas referentes aos primeiros quinze dias de afastamento do trabalho por motivo de doença ou acidente e das verbas pagas a titulo de aviso prévio indenizado, férias e respectivo terço de férias, por decorrência lógica, sobre elas também não devem incidir as contribuições para terceiros e também para o GILL/RAT (antigo SAT)” (fls. 3-12, e-doc. 11).



    Para rever o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decretos ns. 2.173/1997, 3.047/1999 e 6.727/2009, Leis ns. 2.613/1955, 8.212/1991, 8.213/1991, 9.424/1996 e 11.457/2007, e Código Tributário Nacional). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A discussão sobre a incidência, ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão constitucional a ser apreciada. II – Repercussão geral inexistente” (RE n. 611.505-RG, Relator o Ministro Ayres Britto, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo lewandowski, Plenário, DJe 28.10.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NATUREZA DAS VERBAS (SE REMUNERATÓRIA, SE INDENIZATÓRIA), PARA FINS DE INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. TEMAS Nº 908 E Nº 1.100 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 72. CASO CONCRETO ATINENTE AO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS INDENIZADAS. 1. A aplicação conjunta dos temas nº 20 e nº 1.100 do ementário da Repercussão Geral não conflita, como busca fazer crer a recorrente. 2. Nada impede que prevaleça o entendimento geral, com referência ao Tema RG nº 20, sobre os ganhos habituais do trabalhador para efeito da incidência da contribuição previdenciária, sem que prejudicada a aplicação do Tema RG nº 1.100 ao caso concreto, notadamente, quando controvertida a atribuição dada no acórdão a respeito da natureza jurídica (salarial ou indenizatória) de determinada verba. 3. Descabe adentrar na discussão a respeito da qualificação dada pelo acórdão, pois, não atinge a estatura constitucional necessária à abertura desta via processual, estreita. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 486.518-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 18.6.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. AUXÍLIO-CRECHE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. APLICAÇÃO DO ART. 1.033 DO CPC. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba. Precedentes. 2. É possível o envio dos autos ao Superior Tribunal de Justiça para que processe a demanda, quando não há interposição simultânea dos recursos extraordinário e especial e o acórdão recorrido tenha sido publicado posteriormente ao marco inicial de vigência do CPC/15. Art. 1.033 do CPC. 3. Agravo regimental a que se dá parcial provimento, para manter a decisão recorrida e remeter os autos ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC” (RE n. 1.007.569-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Incidência de contribuição previdenciária sobre décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado. Controvérsia de natureza infraconstitucional. Tema nº 1.100 da Repercussão Geral. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. ‘É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991’ (Tema nº 1.100 da Repercussão Geral). Incidência, ademais, da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Majoração do valor monetário da verba honorária já fixada em 10%, a título de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.375.381-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.10.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTROVÉRSIA SOBRE A INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A incidência de contribuição previdenciária sobre horas extras é controvérsia de índole infraconstitucional. Precedentes. 2. A matéria relativa à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado e o décimo terceiro salário proporcional ao aviso prévio indenizado se restringe ao âmbito infraconstitucional (ARE 745.901-RG/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 759 da Repercussão Geral). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (RE n. 1.160.504-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    9. Ademais, não se demonstra contrariedade ao art. 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante n. 10 deste Supremo Tribunal, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência da legislação infraconstitucional com fundamento constitucional. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 E AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.410.010-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual” (RE n. 606.949-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora